Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-56.2018.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Funcionalismo - Adicional de insalubridade – Municipalidade de São José do Rio Pardo – Cargo efetivo de merendeira – Previsão do adicional na legislação municipal de regência - Laudo pericial que constatou exposição a agentes químicos em níveis insalubres sob grau médio (20%) – Vantagem devida – Pagamento que se estende por todo o período em que verificado o exercício das atividades objeto

Ementa:
Funcionalismo - Adicional de insalubridade – Municipalidade de São José do Rio Pardo – Cargo efetivo de merendeira – Previsão do adicional na legislação municipal de regência - Laudo pericial que constatou exposição a agentes químicos em níveis insalubres sob grau médio (20%) – Vantagem devida – Pagamento que se estende por todo o período em que verificado o exercício das atividades objeto da perícia, observada a prescrição quinquenal - Caráter meramente declaratório do laudo pericial – Distinção do caso concreto em relação ao REsp 1521664/SE e ao PUIL 413/RS do A. STJ - Sentença de parcial procedência reformada no tocante ao termo inicial do adicional – Apelo da parte autora provido, recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000758-56.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do
Rio Pardo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, é
apelada/apelante ANGELA MARIA MORAES ALMODOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao apelo da autora e negaram provimento ao
recurso fazendário e ao reexame necessário, com observação. V. U
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000758-56.2018.8.26.0575
Apelante/Apelada: Municipalidade de São José do
Rio Pardo
Apelada/Apelante: Angela Maria Moraes Almodova
Comarca: São José do Rio Pardo
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Wyldensor Martins Soares
TJSP (voto no 16836)
Funcionalismo - Adicional de insalubridade

Municipalidade de São José do Rio Pardo Cargo
efetivo de merendeira Previsão do adicional na
legislação municipal de regência - Laudo pericial que
constatou exposição a agentes químicos em níveis
insalubres sob grau médio (20%) Vantagem devida
Pagamento que se estende por todo o período em
que verificado o exercício das atividades objeto da
perícia, observada a prescrição quinquenal - Caráter
meramente declaratório do laudo pericial

Distinção do caso concreto em relação ao REsp
1521664/SE e ao PUIL 413/RS do A. STJ - Sentença
de parcial procedência reformada no tocante ao
termo inicial do adicional Apelo da parte autora
provido, recurso fazendário e reexame necessário
desprovidos, com observação
Apelações
cíveis
cível
manejadas
pela
Municipalidade de São José do Rio Pardo e por Angela Maria Moraes
Almodova nos autos de processo pelo rito ordinário que a última move
em face da primeira, os quais tramitaram na 1a Vara daquela Comarca,
cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar
a requerida ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por
cento), a partir da data da elaboração do laudo pericial (12/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica
a
Municipalidade
apelante
a
desconstituição da r. sentença, a fim de que julgados improcedentes os
pedidos, ao aduzir necessidade de comprovação da exposição a agentes
insalubres mediante perícia. Discorre ainda que, tratando-se de servidora
pública estatutária, descabida a aplicação da legislação trabalhista.
Subsidiariamente, acaso se entenda cabível a incidência da CLT,
sustenta a inexistência de exposição a fatores de risco que ensejariam o
pagamento do adicional.
Doutro turno, apela a parte autora argumentando
que o entendimento firmado pelo A. STJ no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei - PUIL 413 envolve matéria reflexa ao âmbito
administrativo, sem repercussão em processos judiciais, de modo que a
perícia é prova declaratória e não constitutiva de direito. Destarte, o
adicional é devido por todo o período laborado com exposição a agentes
nocivos, e não apenas a partir da data do laudo.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 229/234 e 242/253).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora pública municipal de São José do Rio Pardo, titular de cargo
efetivo de merendeira, aduzindo que exerce atividades em contato com
agentes insalubres, sem uso de EPI. Objetiva pagamento de adicional de
insalubridade, com a percepção de diferenças retroativas acrescidas de
juros de mora e correção monetária, além da incorporação do respectivo
valor à remuneração.
O efeito devolutivo dos apelos interpostos cinge-
se à percepção do adicional de insalubridade e ao correspondente termo
inicial, uma vez que o pedido de incorporação foi julgado improcedente,
sem interposição de recurso quanto ao respectivo capítulo da sentença.
Em que pese aos fundamentos do julgado, o
recurso da parte autora comporta acolheita.
Com efeito, o adicional de insalubridade é direito
garantido pela Constituição da República àqueles que se sujeitam a
condições especiais de trabalho, nos termos do inciso XXIII do art. 7o:
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
XXIII - adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
Regra geral, referido adicional não é direito
assegurado aos servidores, consoante o § 3o do art. 39 da CRFB, mas
faculta-se a concessão acaso haja previsão legal editada no âmbito do
ente federativo ao qual se vincula o funcionário público.
Ademais, “A Constituição Federal ao estabelecer, no
art. 39, § 3o, um rol de direitos que são devidos aos servidores públicos
ocupantes de cargo, apenas determina um núcleo básico que deve ser
observado por todos os entes da Federação. Não se trata, portanto, de rol
taxativo como pretende a Municipalidade de Catanduva o que feriria a
autonomia dos entes de estabelecer o regime estatutário ao qual estão
vinculados
os
seus
servidores”
(Apelação
no

0015448-
93.2009.8.26.0132.Relator(a): Magalhães Coelho; Comarca: Catanduva; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 19/03/2012; Data de
registro: 22/03/2012)
No presente caso concreto, tal previsão consta
do art. 58 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e
Autárquicos de São José do Rio Pardo: in verbis
Art. 58. - Têm direito aos adicionais de insalubridade
e de periculosidade os servidores que exercem suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções
com
habitualidade
em
atividades
ou
operações insalubres.
§ 1° São consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos
seus efeitos.
§ 2° O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e de periculosidade deverá optar por
um deles.
§ 3° O direito aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade
cessa
com
a
eliminação
das
condições ou dos riscos que deram causa a sua
concessão.
Em paralelo, estatui a Lei Municipal no
4.879/2017, a qual “dispõe sobre as atividades insalubres e perigosas na
Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município de São
José do Rio Pardo”: in verbis
Art. 2° - São consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições
ou métodos de trabalho, exponham o servidor a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados e também em razão da natureza,
da intensidade do agente e do tempo de exposição
aos seus efeitos.
Nesse contexto, determinada a realização de
perícia judicial (fls. 125/171), acompanhada de vistoria ambiental,
sobreveio conclusão no sentido de que a requerente, no desempenho
das funções habituais, expõe-se a agentes insalubres durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução de tarefas de limpeza (agentes químicos), fazendo jus ao
respectivo adicional em grau médio (20%) (fls. 155).
Destarte,
à
luz
legislação
municipal
em
referência, bem como diante da comprovação pericial da exposição a
condições nocivas de trabalho, ratifica-se o reconhecimento do direito à
percepção do adicional de insalubridade em grau médio, à razão de 20%
(vinte por cento) sobre o salário mínimo nacional.
A propósito, regular a adoção do salário mínimo
como base de cálculo sem que haja afronta à Súmula Vinculante no 4 2.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já se pronunciou sobre a adequada
aplicação do salário mínimo como base de cálculo nas hipóteses em que
adotado o indexador pela norma regulamentadora local (art. 11 da Lei
Municipal no 4.879/2017):

EMENTA. Embargos de declaração nos embargos de
declaração
no
agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Equívoco material nos julgamentos
anteriores. Reconhecimento da contradição nos
julgamentos dos embargos de declaração e no
agravo regimental. Segundos embargos e efeitos
infringentes. Segundos embargos acolhidos, com
efeitos modificativos.
1. O sentido da vedação constante da parte final do
inciso IV do art. 7o da Constituição impede que o
salário mínimo possa ser aproveitado como fator de
indexação; essa utilização tolheria eventual aumento
do salário mínimo, tendo em vista a cadeia de
aumentos que ensejaria (RE 217.700, Ministro
Moreira Alves).
2 Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O aproveitamento do salário mínimo para
formação da base de cálculo de qualquer parcela
remuneratória ou com qualquer outro objetivo
pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na
vedação à vinculação estabelecida na Constituição
do Brasil.
3. Quanto à aplicação da Súmula Vinculante no 4 do
Supremo Tribunal Federal, no precedente que deu
origem à referida súmula vinculante, a Suprema
Corte firmou o entendimento de que o adicional de
insalubridade deve continuar sendo calculado sobre
o
salário
mínimo
enquanto
não
superada
a
inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção
coletiva, não podendo o Poder Judiciário estipular
outro parâmetro, sob pena de atuar como legislador
positivo.
4. Segundos embargos de declaração acolhidos,
para, reconhecendo erro material no julgamento
anterior,
inverter
o
julgamento
do
recurso
extraordinário, mantendo-se o teor do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
julgou
improcedente
a
ação
proposta
pelos
embargados.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos. (RE 551455 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 o
grifo o foi por nós)
Comporta acolhida a tese recursal da parte
autora tangente à alteração do termo inicial do adicional, fixado na data
da elaboração do laudo pericial.
Por certo, o laudo apenas declara a existência e
gradação das condições insalubres de trabalho, não se revestindo de
natureza constitutiva, razão pela qual a data da elaboração do parecer
não se presta à finalidade de definir o termo inicial da vantagem, o qual
deve recair na data em que a servidora começou a desempenhar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções periciadas, observada a prescrição quinquenal.
Nesse sentido decidiu o C. Órgão Especial ao
julgar caso crivado de analogia, firmando o entendimento de que “o laudo
pericial possui efeito meramente declaratório e não constitutivo”,
concluindo ainda que “o adicional de insalubridade é devido desde o
início do exercício da atividade que expôs o servidor a fatores de risco à
saúde” (Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, j.
03.02.2016, Rel. Des. Salles Rossi).
No mesmo sentido, “o
laudo
pericial
é
meramente declaratório, vez que declara insalubridade preexistente. Tendo
o beneficiário exercido sempre a mesma função, desde a data em que foi
admitido no cargo até a data da realização do laudo, desempenha atividade
em circunstancia insalubre desde a sua admissão. A natureza da atividade do
servidor, por óbvio, não se alterou pela mera homologação do laudo técnico.
Desse modo, o adicional de insalubridade deve ser pago desde a data indicada
na inicial, sob pena de o benefício não cumprir com sua finalidade primordial,
que é suplementar a remuneração em virtude do desgaste ou do risco a que o
servidor é submetido no exercício de suas funções. Além disso, o entendimento
contrário sujeitaria o reconhecimento do direito ao adicional às eventuais
demoras na conclusão e na homologação dos laudos periciais” (Apelação no
417.839.5/2-00, j. 31.10.2007, Rel. João Carlos Garcia).
A corroborar tal entendimento, precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros desta E. Corte:
Servidor público estadual. Agente de segurança
penitenciária.
Adicional
de
insalubridade.
Lei
Estadual n° 432/85. Concessão somente após o laudo
pericial. Inadmissibilidade. Vantagem devida a partir
do ingresso no serviço insalubre. Inocorrência de
ofensa aos princípios da legalidade e da separação
dos poderes. Constitucionalidade da utilização do
salário mínimo como base de cálculo da vantagem.
Sentença de procedência mantida. Não-conhecido o
reexame necessário. Artigo 475, § 2o do CPC.
Improvido o recurso voluntário da ré. (Apelação no
348.357.5/5-00. Relator(a): Oliveira Passos; Comarca: Comarca nâo
informada; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data de
registro: 21/08/2007; Outros números: 3483575500)
Servidor
público

Pretensão
de
pagamento
retroativo do adicional de insalubridade, no grau
máximo, desde a admissão Possibilidade Laudo
pericial de função declaratória Diferenças devidas
Sentença mantida Contudo, incidência da Lei no
11.960/09 Correção monetária e juros conforme os
critérios dessa Lei Modulação dos efeitos pelo C.
STF
Recurso parcialmente provido. (Apelação no
4004404-24.2013.8.26.0114. Relator(a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 29/06/2015; Data de registro:
01/07/2015)
Outrossim, inaplicável o entendimento firmado
pelo A. Superior Tribunal de Justiça no PUIL 413/RS, uma vez que
cuida de interpretação de legislação federal que regulamenta a
concessão de adicional de insalubridade a servidores federais (Decreto no
97.458/89), não se aplicando ao caso em tela. Ademais, referida decisão
não detém força vinculante, tal qual o entendimento firmado no REsp
1521664/SE.
Ante o exposto, de rigor a confirmação do
reconhecimento do direito à percepção de adicional de insalubridade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau médio, provendo-se o recurso da parte autora para consignar que o
termo inicial das diferenças retroage à data em que iniciado o
desempenho das funções periciadas, observada a prescrição quinquenal.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
sucumbente a Municipalidade em grau recursal, cumpre majorar a verba
honorária arbitrada na origem em um por cento (1%), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao apelo da autora e nego provimento ao recurso
fazendário e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.441
Apelação / Remessa Necessária no 1000758-56.2018.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Angela Maria Moraes Almodova
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDCB6B
19
20
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF7A54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000758-56.2018.8.26.0575 e o código de confirmação da tabela acima.